Tribunal: STF
Processo: AI 377026
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUIA

DE PREPARO APRESENTADA VIA FAC-SIMILE. JUNTADA DO ORIGINAL NO
PRAZO LEGAL. LEI 9.800/99. ADMISSÃO.
                       Se a Lei 9.800/99 faculta às partes apresentar
 o
inteiro teor do recurso via fac-símile, inexiste razão para que
não se aceite uso desta facilidade tecnológica apenas com
relação à guia de pagamento do preparo, se este foi
regularmente realizado dentro do termo recursal.
                        Agravo regimental a que se nega provimento.